Tribunal: TJDFT
Processo: 0767440-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS. AFASTAMENTO. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do crime de estupro qualificado cometido contra a própria filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e (ii) se correta a dosimetria da pena e o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria do gravíssimo crime imputado ao acusado, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, e ainda no seio doméstico, mormente quando corroboradas pelo restante do acervo angariado.
4. Os elementos produzidos nos autos, com o acervo oral e pericial, e as circunstâncias fáticas do caso demonstram as elementares do emprego de violência física e grave ameaça.
5. Adequa-se a dosimetria da pena para afastamento das consequências delitivas, se inerentes à espécie.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215): “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
7. Reduz-se o montante fixado a título de indenização por danos morais se desproporcional às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.105.317/DF, Relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024; TJDFT, 0715459-76.2021.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, julgado em 15/04/2024, 20140111457489APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, julgado em 06/07/2017; 0704114-03.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 18/07/2024 e 0706588-30.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 13/11/2025.